Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0704628-19.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 145394795 dos autos originários n. 0722265-14.2022.8.07.0001), proferida em ação ordinária, que indeferiu a designação de nova audiência de conciliação. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o requerimento retro, considerando que o ato de ID 140884780 estabeleceu que não seria designada nova audiência de conciliação, razão pela qual, com a citação da ré LTC CONTABILIDADE LTDA - ME, o prazo para apresentação de resposta pelas rés respeitou o disposto no art. 335, III, do CPC. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, retorne o processo concluso para decisão. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. Os agravantes sustentam que a decisão agravada acabou por ferir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal. Avaliam que a norma do art. 334 do CPC é clara e possui natureza cogente quanto à obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação/mediação, ficando dispensada apenas quando as partes, expressa e previamente, manifestarem o desinteresse na composição. Ressaltam que os réus “foram citados e intimados para a audiência de conciliação, criando a expectativa de um prazo determinado para apresentação da defesa”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a anulação da decisão hostilizada. Decido. O recurso não pode ser admitido. A decisão ora atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. No caso, forçoso ponderar que a realização de audiência de conciliação além de poder ser dispensável se uma das partes demonstra o seu desinteresse, não prejudica eventual acordo entre as partes, que poderá ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de intervenção judicial. De todo modo, não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte entender que a falta de designação de nova audiência de conciliação prejudicou a sua defesa, por conta da contagem do respectivo prazo, a questão poderá ser reprisada em eventual apelação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator